Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. COBERTURA RESTRITA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O seguro prestamista é um tipo de contrato acessório, o que significa que está vinculado ao contrato de empréstimo principal e oferece cobertura em circunstâncias específicas como falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
2. No caso, extrai-se da apólice comercializada pela ré que a cobertura do seguro contempla apenas os segurados que possuem vínculo empregatício com carteira de trabalho (CLT), ou seja, de fato, a autora não seria elegível para o recebimento de indenização decorrente das coberturas referentes ao desemprego involuntário.
3. Ao ofertar o empréstimo à autora, todavia, por questões óbvias inerentes à verificação da possibilidade de pagamento pelo devedor, o banco possui informações acerca da remuneração, local de trabalho e profissão exercida pela apelada. Assim, é certo que o apelante/réu possuía plena ciência de que a autora ocupava um cargo em comissão e mesmo assim ofertou o produto e vinculou-o ao contrato de mútuo firmado com a apelada.
4. O apelante agiu de má-fé ou, no mínimo, incorreu em prática comercial enganosa ao vender o seguro atrelado ao contrato de empréstimo para consumidora que, sabidamente, não preencheria os requisitos para o recebimento do valor da apólice. Portanto, deixou de observar o disposto nos art. 6o, III c/c art. 46 e 52, todos Código de Defesa do Consumidor, já que no momento da contratação cabe ao fornecedor de produtos e serviços prestar informações claras e precisas ao consumidor.
5. A recusa do pagamento da apólice possui o condão de gerar desordem financeira de modo a repercutir na esfera extrapatrimonial da autora que, certa de que teria a proteção no caso de situação imprevista, como a perda involuntária de emprego, teve que despender valores para adimplir o contrato de mútuo em circunstância adversa.
6. Com relação à destinação do valor do prêmio, é certo que o seguro prestamista tem como finalidade garantir o adimplemento do contrato principal, ou seja, amortizar parte da dívida decorrente do contrato de mútuo.
7. Recurso conhecido e provido, em parte.